Tribunal: CARF
Processo: 11080.009041/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009041/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.424 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS NAIBERT BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ERRO PREENCHIMENTO DIRPF. LANÇAMENTO DEVIDO.
Verificada a existência de equívoco no preenchimento da declaração de
imposto de renda pessoa física, ainda que sem intenção de lesar o fisco, deve a
autoridade fiscal fazer os devidos ajustes e cobrar o crédito levantado,
devidamente atualizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009041/2007-10
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009041/2007-10

Relatório
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física que revisou o ano calendário de 2004, e lançou um crédito tributário no valor
de R$29.001,88.
A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnação, manifesta seu entendimento no
sentido de que:
=> os rendimentos recebidos acumuladamente são tributados no momento de sua
percepção. Não existe previsão, no âmbito administrativo, para tratar matéria diferentemente a
disposição legal, existindo alteração no lançamento somente a partir do ano calendário de 2010.
A multa de ofício, decorrente do não recolhimento do imposto, e os juros de mora,
foram aplicados conforme a legislação, arts 957 e 953 do RIR 1999. Em relação ao juros de
mora, existe súmula CARF determinando a sua aplicação “A partir de 1' de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal eis que não
teve intenção dolosa e teria demonstrado a sua boa fé ao fazer a declaração exatamente nos
moldes do documento advocatício que junta aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente processo verifica-se, de forma muito breve e resumida, que
estamos diante de um claro equivoco no preenchimentos das informações constantes na DIRPF,
ainda que por ausência de intenção pelo contribuinte.

Estando claro os fatos ocorridos, verifica-se que o Contribuinte lançou
informação equivocada acerca de rendimentos recebidos. Alega também, que a multa é
confiscatória e que os juros não seriam proporcionais.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.424 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.009041/2007-10

Não está o Fisco exigindo multa sem previa disposição legal que o autorize e,
ainda, de acordo com o parágrafo Único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a
autoridade administrativa deve se ater ao estrito cumprimento da legislação tributária.
Outrossim, relativamente à alegada ofensa aos princípios do não-confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, convém esclarecer que a apreciação de tais arguições foge
à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para examinar
hipóteses que sugiram a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional. Ou seja, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo daquele poder.

Desta feita, entendo que deve sim ser mantido o lançamento fiscal em análise
eis que mesmo que não tinha tido intenção em lesar o erário, incidiu em evidente equivoco. Não
pode se esquivar da aplicação da lei por falta de conhecimento .

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Fiscal e mantenho o
lançamento conforme decisão de piso.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital